Tribunal: TJSP
Processo: 1047433-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Critério de rateio de despesas condominiais. Loja térrea (restaurante) com acesso independente. Sentença de procedência para determinar ao réu que aplique à "unidade comercial" os mesmos critérios de cálculo utilizados para a "unidade de estacionamento". Insurgência do condomínio réu.
Unidade comercial situada no térreo, com entrada própria voltada para a via pública, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Critério de rateio de despesas condominiais. Loja térrea (restaurante) com acesso independente. Sentença de procedência para determinar ao réu que aplique à "unidade comercial" os mesmos critérios de cálculo utilizados para a "unidade de estacionamento". Insurgência do condomínio réu.
Unidade comercial situada no térreo, com entrada própria voltada para a via pública, sem utilização das áreas comuns destinadas aos moradores (portaria, elevadores, corredores internos, etc.). Regra legal de que as despesas devem ser rateadas na proporção da efetiva fruição dos serviços e das áreas comuns (arts. 1.334, I; 1.335, II; e 1.340, ambos do Código Civil). Convenção condominial que deve observar a lei e não pode atribuir ao condômino obrigações por serviços e espaços que não utiliza, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes deste E. Tribunal. Correta a equiparação da unidade comercial à unidade "estacionamento", para fins de cálculo da taxa condominial, bem como a determinação de restituição dos valores indevidamente pagos a maior. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.